Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707833-92.2019.8.07.0001 RECORRENTES: WILLIAM CÉSAR BENTO, RENATA VEIGA BRANDÃO RECORRIDOS: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CLÍNICAS GUARA LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA, MARIA DE FÁTIMA LORDES SALIBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS REQUERIDAS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. MANUTENÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. NÃO IMPEDIMENTO DA EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES NÃO AFASTA LIQUIDEZ. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos à execução em que se discute a iliquidez do título executivo, a ilegitimidade dos fiadores e o excesso à execução, em caso de reconhecimento da exigibilidade do título. 2. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção das provas requeridas pela parte embargante, posto que o juízo a quo se manifestou claramente quanto ao indeferimento das provas. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. 3. Consoante preconiza a norma do art. 40, X, da Lei 8.245/91, convertido o contrato de locação por tempo determinado em indeterminado, o fiador poderá notificar o locador acerca de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. 3. Nos termos do art. 366 do Código Civil, “Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal”. No entanto, não comprovado que o fiador se exonerou de sua obrigação firmada no contrato de locação de imóvel comercial, nos termos da lei, tampouco a existência de suposta novação da dívida, impõe-se a manutenção da garantia fidejussória. 4. O art. 784, §1o do CPC expressamente preconiza que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, de modo que a existência de ação revisional que discuta o valor do débito objeto de título executiva não retira a sua liquidez. 5. Com relação à divergência entre os valores previstos no contrato de locação de cada unidade e o cobrado em execução, saliente-se que suposta inconsistência não descaracteriza a liquidez do título, mas apenas, consoante já pontuado pelo juízo a quo, excesso de execução. 6. Segundo a teoria do duty to mitigate the loss, em um negócio jurídico firmado, a parte contratante que estiver sofrendo algum dano contratual, deve tomar as medidas necessárias a fim de evitar a agravação do dano, não podendo permanecer deliberadamente inerte diante do prejuízo, sob pena de este ser tacitamente aceito, beneficiando a parte oposta. 7. Uma vez que tal teoria também decorre do princípio da boa-fé, embora a suposta inércia da locadora tenha percorrido por dezessete meses, também não se verificou por parte da locatária a boa-fé em notificar a locadora quanto à ausência de interesse na continuidade do contrato de locação durante este tempo, revelando-se o inadimplemento, não havendo que se falar em aplicação do dever de mitigar os próprios prejuízos. 8. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 9. Negou-se provimento aos recursos de apelação. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 371, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alínea “b”, e 803, ambos da lei adjetiva civil, 366 e 844, ambos do Código Civil, além do enunciado 214 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois, tendo ocorrido novação locatícia sem o conhecimento dos fiadores (cessão empresarial e fixação de novos valores para os locativos), estes devem ser exonerados da responsabilidade de pagar a dívida; c) artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sucumbência deve ser redistribuída na proporção da procedência e improcedência de seus pedidos; d) artigos 370 e 443, ambos do CPC, renovando a tese de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de provas. Em relação ao tema do item “b” supra, apontam divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do TJSP. Requerem no ID 29793481 – Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados CARLOS EDUARDO DE SOUZA FÉLIX (OAB/DF 22.241) e CLARISSA DANTAS FRANCO RIBEIRO (OAB/DF 43.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 371, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, escorada na tese de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afasta a alegada violação àqueles preceitos quando “os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador”. (AgInt no REsp 1849250/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 9/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao verbete sumular 214 do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1576136/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Igualmente não devem transitar as defendidas contrariedades aos artigos 798, inciso I, alínea “b”, e 803, ambos do CPC, 366 e 844, ambos do CCB, porque a suposta novação locatícia foi afastada pelo colegiado com base no exame de cláusulas do ajuste, além de fatos e provas da demanda (inexistência de documento formal atestando ter sido realizada novação; o valor a maior cobrado a título de aluguel configura excesso de execução). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Também não devem prosperar as sustentadas negativas de vigência aos artigos 85, §§ 2o e 6o, 370 e 443, todos do CPC, pois, de acordo com o STJ: a) “Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 26/5/2021); b) “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução ou à pertinência da produção de determinada prova e à consequente possibilidade de julgamento antecipado da lide envolve o reexame de matéria fática, o que, conforme o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, não se admite”. (REsp 1395779/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS EDUARDO DE SOUZA FÉLIX (OAB/DF 22.241) e CLARISSA DANTAS FRANCO RIBEIRO (OAB/DF 43.706). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015